Tribunal: TJDFT
Processo: 0709929-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709929-35.2023.8.07.0003 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIA DAS GRAÇAS DEUSDARA VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. NEGATIVA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – HOME CARE. PREVISÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada. 2. Comprovada a necessidade da almejada internação domiciliar na modalidade home care, consoante atestado pelos médicos assistentes, e a incontroversa cobertura da modalidade pelo plano de saúde da autora, escorreita a sentença que julgou procedente o pedido de condenação da operadora de saúde a fornecer o predito tratamento. 3. Dano Moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de tratamento de saúde, gerando situação de desespero e sofrimento. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. 3.1 Reparação patrimonial. Quantum. Proporcional se mostra o valor arbitrado na origem para quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, §4o e 12, ambos da Lei 9.656/1998; e 4o da Lei 9.961/00, sustentando que o rol de procedimentos em saúde, previsto pela ANS, possui caráter taxativo, razão pela qual não pode ser imposto ao insurgente o custeio de tratamento excluído do contrato entabulado entre as partes. Quanto ao ponto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR como paradigma; e b) artigo 355 do Código de Processo Civil, aduzindo cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da produção de prova requerida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 10, §4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998; e 4o da Lei 9.961/00, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003